Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-75.2024.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002841-75.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI ADULTO. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. OMISSÃO ESTATAL. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A comprovação de risco iminente à vida, aliada à indicação médica expressa para internação em UTI, legitima a intervenção do Poder Judiciário diante da omissão administrativa.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação das ações e serviços de saúde, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A priorização do atendimento em razão da gravidade do quadro clínico não configura violação à ordem da fila de regulação, mas aplicação de critérios técnicos de urgência e risco.

O cumprimento da tutela de urgência por força de decisão judicial não acarreta perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse na confirmação da medida em cognição exauriente.

A condição de pessoa idosa do autor reforça a prioridade no atendimento e a proporcionalidade da medida judicial.

É devida a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária
nº 8002841-75.2024.8.05.0032
, em que figuram, como
Remetente
-
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TANHAÇU/BA
e, como
Interessados -
ESTADO DA BAHIA
e
JOSE DE OLIVEIRA SANTANA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de Re
messa Necessária
,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/7